Tribunal: TCU
Processo: 013.455/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos Acórdãos 2.993/2014 e 3.550/2014-TCU-Plenário (TC 002.575/2011-6), relativos à construção da barragem de Oiticica, em Jucurutu/RN.

Inteiro teor:
Acórdão 1389/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) acolher as razões de justificativa dos Srs. José Mairton Figueiredo de França, Ivan Lopes Júnior e João Maria Cavalcanti; b) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 2993/2014-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 3550/2014-TCU-Plenário ; c) considerar prejudicada a determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 2993/2014-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 3550/2014-TCU-Plenário , com base no disposto no item 63.3 dos Padrões de Monitoramento aprovados pela Portaria-Segecex 27/2009; d) dispensar o monitoramento dos subitens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 2993/2014-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 3550/2014-TCU-Plenário , haja vista que as hipóteses indicadas nos respectivos itens não ocorreram até o momento em que o contrato já apresentava execução financeira de cerca de 98%, nos termos do art. 17, § 3o, "a", da Resolução TCU 315/2020; e) considerar não cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão 2993/2014-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 3550/2014-TCU-Plenário , dispensando, contudo, o seu monitoramento, tendo em vista que os riscos a serem mitigados pelas deliberações não se materializaram até o momento em que o contrato já apresentava execução financeira de cerca de 98%, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.9 desta deliberação; f) comunicar esta deliberação aos responsáveis e à Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte; e g) apensar o presente processo ao TC Processo 002.575/2011-6 , de acordo com os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 013.455/2015-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 032.214/2017-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ivan Lopes Júnior (XXX.345.174-XX); José Mairton Figueiredo de França (XXX.718.729-XX); João Maria Cavalcanti (XXX.205.554-XX). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; Estado do Rio Grande do Norte; Ministério da Integração Nacional (extinto). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Fernanda Tavares Barreto (10876/OAB-RN), representando Ivan Lopes Júnior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.